Tribunal: TJMT
Processo: 1005256-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005256-89.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), GUILHERME LEIMANN - CPF: 015.820.251-18 (ADVOGADO), NORBERTO CARLOS OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 177.503.770-34 (ADVOGADO), FELIPE SANTOS ARRUDA - CPF: 035.943.661-70 (ADVOGADO), ALVARO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 283.060.548-90 (ADVOGADO), THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA - CPF: 337.201.638-65 (ADVOGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), MARIA BATISTA BRITO - CPF: 024.514.191-05 (EMBARGANTE), JOCEZIO BRITO DE SOUZA - CPF: 178.943.281-20 (EMBARGADO), CARLOS ALEXANDRE HUCK - CPF: 289.781.858-19 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ACAMPAMENTO TERRA ESPERANCA - CNPJ: 26.502.891/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE HUCK - CPF: 289.781.858-19 (EMBARGANTE), ALVARO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 283.060.548-90 (ADVOGADO), THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA - CPF: 337.201.638-65 (ADVOGADO), MARIA BATISTA BRITO - CPF: 024.514.191-05 (EMBARGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005256-89.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: CARLOS ALEXANDRE HUCK

EMBARGADO: JOCEZIO BRITO DE SOUZA, MARIA BATISTA BRITO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–
RELAÇÃO DE CONSUMO
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
MULTA (ART. 1.026, § 2o, CPC/2015) - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

Verificado o caráter meramente protelatório, aplica-se multa de 2% sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2o, CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005256-89.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: CARLOS ALEXANDRE HUCK

EMBARGADO: JOCEZIO BRITO DE SOUZA, MARIA BATISTA BRITO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em Aclaratórios não providos, opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para determinar que as parcelas continuem sendo pagas e autorizar a expedição de alvará em valor suficiente para quitar o débito exequendo, incluindo a verba honorária convencionada e sucumbencial.

O embargante reitera os termos dos Declaratórios anteriores. Argui que o aresto do Agravo de Instrumento é contraditório, obscuro, omisso,

extrapola os termos da decisão impugnada, deixou de apreciar seus argumentos, é teratológico, sem fundamentação e contrário à lei.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005256-89.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: CARLOS ALEXANDRE HUCK

EMBARGADO: JOCEZIO BRITO DE SOUZA, MARIA BATISTA BRITO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante reitera os termos dos Declaratórios anteriores. Argui que o aresto do Agravo de Instrumento é contraditório, obscuro, omisso,

extrapola os termos da decisão impugnada, deixou de apreciar seus argumentos, é teratológico, sem fundamentação e contrário à lei.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos apresentados foram detidamente apreciados e considerados os elementos necessários para formar o convencimento da Câmara julgadora, que assim consignou:

“O agravado/arrematante postulou a referida suspensão sob a justificativa de que até o presente momento não conseguiu tomar posse do imóvel e a propriedade está sendo discutida. Acrescenta que na data do leilão não tinha conhecimento da invasão pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e que a suspensão deve perdurar até que se resolva essa questão.

Contudo, o oficial de justiça certificou no Id n. 81590482, pág. 1, a impossibilidade de realizar a avaliação em virtude da ocupação pelo MST. E no Id n.

81590483, págs. 1 e 2, outro oficial de justiça registrou no laudo de avaliação que os sem-terra se encontram no local.

O arrematante sustenta também que não tinha acesso aos autos, os quais tramitavam em segredo de justiça, portanto não havia como saber da invasão.

Ocorre que desde abril de 2019 a agravante, em razão da maioridade, já tinha liberado essa restrição. Como a arrematação foi em novembro de 2019 (Id n. 81590484, págs. 1 a 4), nada impedia que o agravado tivesse ciência do inteiro teor das certidões.

Ademais, ele é conhecedor dos imóveis da região e da situação deles, pois é sócio da Usina Cooperb, que faz limite com as terras objeto da lide.

Desse modo, não pode agora alegar ignorância dos fatos para amparar pedido de suspensão dos pagamentos ou obstar a exequente, que persegue seu direito há décadas, de permanecer por ainda mais tempo sem a efetiva prestação jurisdicional.

O leilão aconteceu com total transparência, e a invasão era pública e notória. Por conseguinte, o agravado assumiu o risco com a arrematação, o que afasta a afirmação de desconhecimento, e deve reclamar a posse pelas vias adequadas.”

Nos Aclaratórios anteriores esclareceu-se ainda que
“E é improcedente a arguição de que não foram respeitados os limites do entendimento firmado na origem, já que a determinação de expedição de alvará em valor suficiente para quitar o débito exequendo, incluindo a verba honorária convencionada e sucumbencial, é consequência natural do desenrolar da decisão agravada, que deve ser mantida, pois a exequente não pode ser ainda mais prejudicada (o processo de pensão alimentícia foi distribuído em 1990) por questões que devem ser resolvidas entre o executado e o arrematante.”

Desse modo, como se vê, não há nenhum dos vícios apontados pelo embargante.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração e imponho a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, CPC/2015).

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021